Tribunal: TJDFT
Processo: 0752794-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ABERTO. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1. O título executivo judicial que condena o réu a pagar as contas de energia elétrica vencidas até a desocupação do imóvel é obrigação de fazer, pois não foram previamente pagos pelo exequente.
2. Os encargos financeiros decorrentes do pagamento em atraso devem ser aqueles cobrados pela concessionária de energia elétrica, sem incidência de juros de mora e correção monetária.
3. Agravo de Instrumento provido. Unânime.